Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005962-75.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 322.489.621-34 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu a atividade especial exercida pela autora, servidora pública no cargo de auxiliar de enfermagem, sob condições insalubres e determinou nova análise do processo administrativo de aposentadoria. O município sustenta a improcedência do pedido com base na eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e na ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), documento necessário à comprovação da insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O direito controvertido consiste em estabelecer se a parte faz jus ao reconhecimento da atividade especial sob condições insalubres, para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à aposentadoria especial depende da comprovação de exposição contínua a agentes insalubres, o que exige a apresentação do LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – e não se satisfaz com a mera percepção de adicional de insalubridade.

4.

O uso de EPI – Equipamentos de Proteção Individual – eficaz, nos termos do tema 555 do STF, pode neutralizar a nocividade e afastar o direito à aposentadoria especial, sendo obrigatória a comprovação da neutralização efetiva.

5.

A ausência de LTCAT impede o reconhecimento da atividade especial, conforme as instruções normativas vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de tempo de atividade especial para aposentadoria exige a apresentação do LTCAT ou documentos equivalentes que comprovem a exposição a agentes insalubres.

2. O uso de EPI eficaz pode neutralizar a insalubridade, eliminando o direito à aposentadoria especial, nos termos do tema 555 do Supremo Tribunal Federal.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4o, III; IN 77/2015, art. 373, CPC.

Jurisprudência relevante
: STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.04.2014; TJMT, NU 1006676-28.2018.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 03.10.2022; TR-MT,
N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, Segunda Turma Recursal,

Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 27.11.2023; N.U 1035313-35.2019.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, Julgado em 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença de parcial procedência para “
RECONHECER a natureza de atividade especial exercida pela parte autora, devendo o Requerido proceder a nova análise do processo administrativo de aposentadoria da servidora
” (contagem especial).

Em suas razões recursais, defende o desacerto da sentença por: i) haver o fornecimento do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e a comprovação da sua eficácia, conforme o campo 15 do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que afasta o direito à aposentadoria especial, nos termos do tema 555 do Supremo Tribunal Federal; ii) a não apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), como documento indispensável juntamente com PPP para examinar o direito controvertido, em referência à Súmula Vinculante n. 33 e a Instrução Normativa SPPS n. 03/2014.

Requer, nessas premissas, a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença, tendo como realce que foi demonstrado nos autos o exercício da atividade insalubre.

Ausência de remessa ao Ministério Público em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, em virtude de que as matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005962-75.2023.8.11.0041

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ e outros

Polo Passivo

LAURA RODRIGUES PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O direito controvertido consiste em avaliar a contagem especial do tempo laborado pela parte autora/recorrida, servidora do ente municipal no cargo de auxiliar de enfermagem, sob condições de insalubridade.

Como relatado, o juízo
a quo
reconheceu a pretensão inicial tendo como fundamento-guia que a parte comprovou o exercício da mesma função durante a sua vida funcional (i) e que o EPI, por si só, não afasta o direito à aposentadoria especial (ii), de modo que seria ônus da administração provar a efetiva neutralidade dos agentes biológicos, inclusive com a apresentação do LTCAT.

De fato, a Súmula Vinculante n. 33 estabeleceu o direito à aposentadoria especial do servidor no exercício de atividade sob condições de periculosidade e insalubridade, mas constou as regras do regime geral de previdência especial até a edição de lei complementar específica: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”.

No caso, a Administração indeferiu o pedido de concessão da aposentadoria especial com base no parecer jurídico, que destacou a regulamentação da matéria e cuja conclusão transcrevo:

Ex positis, emitimos Parecer no sentido de INDEFERIR o pedido de concessão de Aposentadoria Especial por Exposição a Agentes Nocivos a SRA. LAURA RODRIGUES PEREIRA, em virtude da ausência do LTCAT e do laudo médico pericial, pelo fato do PPP informar que foi utilizado EPI de forma eficaz, e ainda pelo fato da requerente não lograr êxito em demonstrar a exposição a agentes nocivos pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, mas tão somente, 23 Anos, 08 Meses e 22 Dias, considerando os documentos acostados aos autos.

Não obstante o entendimento aplicado na origem, é vinculado e cumulativo a necessidade do PPP e o LTCAT, o que afeta o fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Realça-se, aliás, que o processo administrativo destacou a incompatibilidade do tempo constante no PPP em razão dos afastamentos funcionais da parte autora (licença prêmio).

Como citado no processo administrativo, a Portaria MPT, de 1.467, de 2 de junho de 2022, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constou que:

Art. 161. Até que entre em vigor lei complementar do respectivo ente federativo que discipline o § 4o-C do art. 40 da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria especial aos segurados dos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, observará, no que couber, as regras do RGPS sobre aposentadoria especial de que trata o inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição Federal, na redação em vigor em 12 de novembro de 2019, em consonância com a Súmula Vinculante no 33 do Supremo Tribunal Federal e as disposições contidas no Anexo IV.

E, ainda, vinculou a documentação:

Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - documento de comprovação de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, em meio físico, ou documento eletrônico que venha a substituí-lo;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art. 10; e

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, na forma do art. 11.

Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.

§ 1o O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.

§ 2o Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória no 1.523, posteriormente convertida na Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

§ 3o É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade pelo segurado, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput.

§ 4o Não serão aceitos:

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público;

II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam similares; e

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade.

§ 5o Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto nos arts. 4o a 6o, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro.

§ 6o Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro a metodologia e os procedimentos de avaliação, caberá ao MTP indicar outras instituições para estabelecê-los.

§ 7o O laudo técnico a que se refere este artigo conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia e será elaborado com observância às normas editadas pelo MTP e aos procedimentos adotados pelo INSS. A

rt. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;

II - laudos emitidos pela Fundacentro;

III - laudos emitidos pelo MTP, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT;

IV - laudos individuais acompanhados de:

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração;

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; e

d) data e local da realização da perícia; e V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

b) 10133.101295/2022-01Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; e d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Tais disposições já tinham similitude com as exigências da Instrução Instrução Normativa n. 77/2015, da Previdência Social, que estabeleceu rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010, que trata das instruções para o reconhecimento, pelos regimes próprios da Previdência Social do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados. Nelas consta, expressamente, a necessidade do
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, e há vedação do reconhecimento do tempo de serviço por prova testemunhal ou baseada no recebimento do adicional de insalubridade:

Instrução normativa 77/2015

Art. 2o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

[...]

§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.

Além disso, o tema 555 do Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito da repercussão geral, e citado na sentença recorrida, tem a tese firmada de que, se o EPI for capaz de neutralizar a nocividade, será de molde a afastar à aposentadoria especial. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido, do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos cânones constitucionais do direito à vida (art. 5o, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3o, 5o e 196, CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1o, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei no 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1o), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10.
Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.

(ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Ou seja, a partir da análise do precedente, o LTCAT para o caso concreto ganha ainda mais relevo, uma vez que o PPP consta que foram observadas as condições de funcionamento e o uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA.

1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

(N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Ainda, nesta 2a turma julgadora, dentre eles, da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz singular expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria e observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015, da Previdência Social, dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

3. Hipótese dos autos em que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

4. Não cumprimento dos requisitos para a aposentação e o abono de permanência.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040049-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO- PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM LOCAL INSALUBRE- CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL PARA APOSENTADORIA – JUNTADA DE FICHAS COMPROVANDO O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AGENTES NOCIVOS- PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica, ou qualquer outro documento em substituição, o que e imprescindível.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Ausente a documentação necessária, a improcedência da demanda era medida impositiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1035313-35.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Pela norma, exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT; e, c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

Como se disse, há a possibilidade de substituição do LTCAT por outros documentos, elencados nas instruções normativas citadas, mas a parte autora/recorrida não apresentou nenhuma alternativa.

Por isso, o
ato administrativo que negou o cômputo especial desse tempo não comporta alteração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.153/2009).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024